Tribunal: TJDFT
Processo: 0739275-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TRATAMENTO MÉDICO. REEMBOLSO INTEGRAL. PERÍODO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. No voto condutor abordou-se expressamente o período em que o reembolso deve ser integral e a partir de quando o reembolso deve observar a tabela contratual. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão não há omissão a ser suprida.
3. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, basta que se sirva de fundamentos suficientes para embasar a decisão.
4. Rejeitaram-se os embargos.